Tribunal: STF
Processo: SE 3976
Classe: SE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-06-14
Data de publicação: 1989-06-14

Ementa:
SENTENÇA ESTRANGEIRA. REPUBLICA FRANCESA. SENTENÇA ARBITRAL. FALTA
DE CITAÇÃO REGULAR POR MEIO DE COMPETENTE CARTA ROGATÓRIA. DECISÃO
QUE SE LIMITA A REVELAR A SANÇÃO APLICADA A RE, SEM DIZER AS RAZOES
QUE ORIENTAM O ARBITRIO, NÃO SE QUALIFICA COMO HABIL A HOMOLOGAÇÃO.